Tribunal: CARF
Processo: 10920.900668/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900668/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.942 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
TERLOGS TERMINAL MARÍTIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. DEVER
DO CONTRIBUINTE.
Identificado erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento/Compensação
(Per/Dcomp), quanto ao tipo (origem/natureza) do crédito financeiro
declarado/compensado, cabe ao contribuinte transmitir Pedido Eletrônico de
Cancelamento e novo Per/Dcomp com a informação correta.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CERTEZA/LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
TRIBUTÁRIOS.
APRESENTAÇÃO. ÔNUS. CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto ao ressarcimento/compensação de saldo credor
trimestral de créditos de tributo, declarados/compensados, mediante
transmissão de Per/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado por meio da apresentação de documentos fiscais e
contábeis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/03/2013, 31/05/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débito tributário próprio vencido, mediante a transmissão de
Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900668/2014-34
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900668/2014-34

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari
Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 24/28.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que a recorrente não tinha direito ao crédito financeiro pleiteado,
conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ: “... que o ‘Tipo
de Crédito’ informado nas declarações foi “PIS Não Cumulativo – Mercado Interno”, mas o correto seria ‘PIS
Não Cumulativo – Exportação’. Revela que a retificação do PER/Dcomp não foi realizada, pois o programa de
preenchimento dos PER/Dcomp não permite alterar o Tipo de Crédito. Requer, então, a retificação do Tipo de
Crédito para ‘PIS Não Cumulativo – Exportação’.”
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a
improcedente, conforme Acórdão no 07-45.402, às fls. 82/86, sob o fundamento de que inexiste
amparo legal para a retificação do “tipo de crédito” (origem do crédito financeiro) apenas com
base em informação na manifestação de inconformidade; o erro no preenchimento do
PER/Dcomp deve ser retificado, mediante a transmissão de um Pedido Eletrônico de
Cancelamento e a Transmissão de um novo PER/Dcomp com o dado correto, por meio do
próprio sistema PER/Dcomp.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, erro formal no preenchimento do PER/Dcomp no
qual declarou crédito decorrente de PIS não Cumulativo – Mercado Interno, quando o correto
seria PIS não Cumulativo – Mercado Externo; efetuou as retificações no SPED PIS-COFINS e
no respectivo Dacon; a retificação do PER/Dcomp não foi possível porque o Sistema
PER/Dcomp não permitiu; alegou ainda que o cancelamento e a transmissão de um novo
PER/Dcomp implicaria incidência de encargos financeiros, juros e multa moratória, na extinção
dos débitos tributários compensados.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900668/2014-34

O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A DRJ não homologou a Dcomp, sob o fundamento da inexistência do crédito
financeiro declarado/compensado, pelo fato de o contribuinte ter se equivocado no
preenchimento do PER/Dcomp no qual declarou/compensou crédito financeiro vinculado ao
mercado interno, quando o correto seria mercado externo.
As autoridades julgadoras não têm competência para retificar e/ ou sanear
PER/Dcomp. A retificação deve ser formalizada pelo contribuinte por meio do Programa
PER/Dcomp, nos casos admitidos, cuja análise é de competência da unidade da RFB da
jurisdição fiscal do contribuinte.
A Instrução Normativa RFB 1.300, de 2012 que trata de PER/Dcomp, assim
dispõe:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, numa pré-análise do
PER/Dcomp, realizada pela DRF em Joinville, o contribuinte foi intimado da inconsistência
verificada e intimado a retificá-la, conforme Termo de Intimação às fls. 35, datado de
12/11/2013. A intimação da pré-análise ocorreu em 22/11/2013 (fl. 66).
No entanto, decorridos mais 120 (cento e vinte) dias da data de intimação da
pré-análise, como contribuinte não providenciou a retificação do PER/Dcomp, a autoridade
administrativa expediu, em 03/04/2014, o despacho decisório indeferindo o ressarcimento e não
homologando a Dcomp.
Tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, o
contribuinte alega que o erro cometido no preenchimento do PER/Dcomp não é motivo para o
indeferimento do ressarcimento pleiteado e para a não homologação da Dcomp.
Conforme demonstrado anteriormente, o PER/Dcomp preenchido com erro na
informação do tipo (origem) do crédito financeiro não pode ser retificado nem saneado pelas
autoridades julgadoras. A correção deve ser feita pelo próprio contribuinte, mediante a
transmissão de Pedido Eletrônico de Cancelamento do PER/Dcomp transmitido com erro e a
transmissão de um novo com a informação correta. Também conforme demonstrado e provado, o
contribuinte foi intimado a corrigir o PER/Dcomp, antes do proferimento do despacho decisório,
contudo não o fez.
Assim, nesta fase recursal, não há como se proceder a retificação e/ ou o
saneamento do PER/Dcomp para reconhecer o direito do contribuinte ao ressarcimento
declarado/compensado.
Já a alegação de que não transmitiu o Pedido de Cancelamento do PER/Dcomp
com erro na informação no “tipo (origem) do crédito” e a transmissão de um novo pedido
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900668/2014-34

implicaria incidência de acréscimos legais nos débitos compensados, cabe ao contribuinte arcar
com erros cometidos por ele e não à Administração Tributária. Esta, em momento algum,
contribuiu para o seu erro; assim, cabe a ele arcar com as despesas decorrentes dele.
Ainda que, se considerasse que o erro cometido pelo contribuinte pudesse ser
relevado, em face do princípio da verdade material e da celeridade processual, não há como
deferir seu pedido e determinar a homologação da Dcomp nesta fase recursal, tendo em vista que
não há como apurar a certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No entanto, o contribuinte não apresentou a documentação fiscal (notas fiscais,
livros fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o alegado erro e, consequentemente, o
indébito tributário, ou seja o crédito financeiro declarado/compensado no PER/Dcomp em
discussão.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração do saldo credor
trimestral do valor pleiteado, acompanhado da respectiva documentação fiscal e contábil que o
originou.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900668/2014-34

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a
entrega e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro
declarado/compensado na Dcomp em discussão é incerto e ilíquido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital